Tribunal: TJSP
Processo: 1021811-57.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Obrigação de Fazer – Preliminares afastadas – Declaração de quitação do contrato de financiamento imobiliário em razão de ocorrência de sinistro, qual seja, aposentadoria da mutuária por invalidez – Admissibilidade – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Majoração dos honorários, nos

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Obrigação de Fazer – Preliminares afastadas – Declaração de quitação do contrato de financiamento imobiliário em razão de ocorrência de sinistro, qual seja, aposentadoria da mutuária por invalidez – Admissibilidade – Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte – Majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recursos não providos.